Tribunal: TJDFT
Processo: 0701462-80.2017.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
D E C I S Ã O Em que pese os judiciosos argumentos expostos pelos apelados (ID 35170838) de que “inexistente a necessidade de manutenção do sobrestamento do recurso, especialmente diante da perda do objeto, uma vez que discutir-se-ia a necessidade do pagamento do tributo” trazendo aos autos a informação de parcelamento do débito em seis parcelas, tendo efetuado o pagamento da primeira, conforme demonstram documentos anexos (ID 35170858 a 35170862) o DISTRITO FEDERAL não se manifestou quanto ao pedido (ID 36171323). Entretanto, o apelante já havia se manifestado no sentido de que remanesce seu interesse recursal, até que sejam quitados os impostos devidos pelo espólio (ID 33170311, pp. 01/03). Confira-se: “Destarte, a Fazenda Pública, vinculada que está ao princípio da indisponibilidade do interesse público, encontra-se impossibilitada de desistir do recurso de apelação enquanto não comprovada a quitação integral de todos os débitos tributários em nome do espólio. Requer, pois, o regular prosseguimento do apelo, sem prejuízo da possibilidade de a Fazenda Pública requerer a desistência do recurso, a qualquer tempo, desde que comprovada a quitação integral dos débitos tributários em nome do espólio” Assim sendo, como o parcelamento não supre, por ora, a exigência da quitação integral dos tributos, mantenho o feito sobrestado nos termos da decisão de ID 2359344 (Tema 1.074, STJ). Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 5 de julho de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora